Tribunal: STF
Processo: Rcl 51279
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Condomínio Flamboyant Shopping Center alega descumprimento à decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).



    Segundo o reclamante, nos autos de n. 0010281-15.2021.5.18.0014, que tramitam perante o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, discute-se sobre a respeito da validade de norma coletiva que prevê jornada em turnos de revezamento e o consequente pagamento de horas extras, amoldando-se a hipótese ao tema versado no paradigma de controle indicado. 



    Narra que, no citado processo, foi determinado o sobrestamento do feito com base no Tema 1.046 e que, contra tal decisão, foi impetrado mandado de segurança no Tribunal Regional da 18ª Região, autuado sob o n. 0010532-75.2021.5.18.0000, tendo sido concedida a segurança para garantir a tramitação da reclamação trabalhista, a despeito da ordem de suspensão oriunda desta Suprema Corte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e do trâmite dos autos originários até julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Na hipótese, o órgão reclamado decidiu determinar o fim do sobrestamento dos autos originários, conforme segue:



    A decisão que deferiu a liminar foi proferida nos seguintes termos: 



    [...]



    No ARE nº 1121633, em trâmite no Excelso Supremo Tribunal Federal, discute-se a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, havendo determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, eis que o plenário virtual da referida corte reconheceu a repercussão geral do tema que assumiu a numeração 1046. 



    No entanto, no presente caso, em uma análise preliminar, denoto que o reclamante, na reclamação de origem, não alegou a invalidade da cláusula convencional que dispõe sobre o regime de revezamento 12x36, argumentando que ela restringe ou limita o seu direito previsto em lei, mas sim que a reclamada não estava observando o teor da própria cláusula e, com isso, estava impondo, de forma habitual, o labor em dias de folga (dobras), sem que houvesse o respectivo registro nos cartões de ponto e, por conseguinte, o correspondente pagamento. 



    [...]



    E, como já mencionado alhures, mesmo que fosse o caso de sobrestamento do feito, o momento processual eleito pelo douto Juízo de origem não se mostrou oportuno, na medida em que suspender a marcha processual antes mesmo de iniciada a fase instrutória põe notadamente em risco a colheita de prova oral, revelando, desse modo, o preenchimento do requisito do perigo da demora (periculum in mora). 



    […]



    Considerando que as circunstâncias ensejadoras do deferimento da liminar e do não provimento do agravo interno interposto pelo litisconsorte não restaram alteradas neste juízo exauriente de cognição, ratifico os fundamentos das decisões retrotranscritas. 



    Sendo esse o contexto, observa-se que a decisão reclamada é clara ao afirmar que não se discute nos autos originários sobre a validade de norma coletiva, mas apenas sobre o cumprimento do teor de cláusula, em especial sobre o registro nos cartões de ponto.



    Acrescentou-se, ainda, ser inadequado suspender a marcha processual antes mesmo de iniciada a fase instrutória, notadamente em razão do eventual prejuízo para a produção de prova oral.



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator